Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-36.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000159-36.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000159-36.2020.8.11.0003

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Concessionária Rota do Oeste S/A

Parte Recorrida(s): Gabriel Antônio Cervantes de Souza

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 19

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RODOVIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OBJETO NA PISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor alega que no dia 12/11/2019, por volta das 23:45 horas, transitava em seu veículo Toyota Corolla XRS na Rodovia BR 163/364, km 210, em Rondonópolis, perímetro com pedágio de responsabilidade da Requerida, quando colidiu com um objeto que estava na pista de rolamento, ocasionando diversos danos ao veículo.

2.

Afirma que parou o carro para verificar os danos sofridos, acionando a ré por meio do telefone 0800 065 0163, e que posteriormente o preposto chegou ao local para rebocar o veículo, efetuando o registro do incidente.

3.

Alega que no dia seguinte entrou novamente em contato com a ré para que fosse orientado quanto a possibilidade de ressarcimento voluntários do prejuízo material sofrido, ocasião em que fora aberto processo administrativo n.291367.

4.

Em razão dos fatos, registrou junto à Polícia Rodoviária Federal Boletim de Ocorrência, lavrado sob o no 20191114100155493, e encaminhou os três orçamentos solicitados pela ré e demais documentações para dar andamento ao processo, no entanto, o pedido fora indeferido ao argumento de que não foi possível imputar a Concessionária qualquer obrigação de indenizar. Diante dos fatos, pleiteou a reparação pelos danos materiais e morais.

5.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da de
R$ 3.915,00
(três mil novecentos e quinze reais), a título de danos materiais, referente aos danos no veículo, no entanto, deixou de condenar a ré em danos morais.

6.

Em suas razões recursais, a ré alega que não há nexo causal apto a configurar a responsabilidade da ré, e que não houve qualquer omissão da concessionária.

7.

Por fim, alega que os índices aplicáveis na sentença, para correção dos valores, encontram-se equivocados, requerendo a reforma.

8.

No caso dos autos, vê-se que o autor
juntou documentos que corroboram com as suas alegações, por outro lado, a ré afirma que não há prova de que havia qualquer objeto na pista no horário informado pela recorrida, no entanto, por meio do “relatório de ocorrência” há a informação de que houve o atendimento do autor no dia e hora relatados na inicial, sendo certo que tal documento, juntamente com os orçamentos realizados pelo autor, são capazes de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

9.

Em situações como a presente, a concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6o da CF/88 e do art. 22 do CDC.

10.

Sabe-se que as prestadoras de serviço público, assim como o Estado, tem responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes.

11.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA (PEDAÇO DE PNEU) – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista (ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido. (N.U 1002535-49.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

12.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade e/ou fatos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, correta a sentença ao condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.915,00 (três mil novecentos e quinze reais) a título de danos materiais.

13.

Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – EXTENSÃO CORRESPONDENTE AO MENOR ORÇAMENTO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente, tenho por suficiente o lastro probatório acostado nos autos, em que evidencia a colisão do veículo do autor com objeto de médio porte na pista (conforme fotos), o que implica no dever de reparar o dano causado.

Ressalta-se que, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6o da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1o, §3o do CTB.

Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação.

Sua extensão, corresponde ao menor valor orçado e, eventual demora para o conserto do veículo, por si só não exclui o direito do autor em reaver o valor gasto no conserto do veículo.

Por outro lado, não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015.

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1018274-74.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

14.

Com relação aos consectários legais, observa-se que assiste razão ao recorrente, pois o valor fixado a título de danos materiais deverá ser
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

15.

Sentença parcialmente reformada apenas para adequação dos consectários legais
.

16.

Recursos conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022